Tribunal: TJES
Processo: 5011107-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011107-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS QUE DEMONSTRAM AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO, COM VALORES EXORBITANTES, MUITO SUPERIORES À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. ALEGA A AUTORA QUE NOS MESES DE SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020 HOUVE VAZAMENTO DE ÁGUA ADVINDOS DO BANHEIRO DE SUA UNIDADE 2401 DEVIDO À “LUVA TRINCADA”. O VAZAMENTO TINHA NATUREZA OCULTA E, POR ESTE MOTIVO, APÓS A DEVIDA REPARAÇÃO, REQUEREU JUNTO A DEMANDADA REFATURAMENTO DAS FATURAS, O QUE FORA NEGADO. SENTENÇA DE PISO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA CESAN AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE R$1.371,47 (MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 10/10/2020 E DE R$1.042,07 (MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 10/11/2020; AMBOS COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO, BEM COMO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS EM RELAÇÃO AO REQUERIDO CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES. RECURSO INTERPOSTO PELA CESAN, EM QUE DESTACA SER DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO TITULAR OS CONSUMOS DE ÁGUA EXCESSIVOS, MESMO OS PROVENIENTES DE INSTALAÇÕES INTERNAS DEFEITUOSAS. REQUER O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS, OBSERVA-SE A EXISTÊNCIA DE CONSUMO COMPROVADAMENTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL, CONFIRMANDO O VAZAMENTO OCULTO ALEGADO POR AMBAS AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 89 DA RESOLUÇÃO ARSP Nº 008, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010: “NOS CASOS DE ANORMALIDADES DE CONSUMO DEVIDO A VAZAMENTOS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL, A COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO DEVERÁ OCORRER COM BASE NO CONSUMO MÉDIO”. É EXATAMENTE O CASO EM TELA, HOUVE UMA ANORMALIDADE DO CONSUMO. NÃO TENDO A PARTE RÉ PRODUZIDO NENHUMA PROVA EM CONTRÁRIO, CONSIDERA-SE ABUSIVA A MARCAÇÃO DO CONSUMO EXAGERADO DE ÁGUA EM ABSURDO DESCOMPASSO COM A MÉDIA DA UNIDADE, NÃO PODENDO SER COBRADO, PELA CONCESSIONÁRIA, VALOR EXCEDENTE NAS FATURAS. A AUTORA TINHA O CONSUMO MÉDIO DE R$6,08 (SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU O REFERIDO VALOR COMO MÉDIA DO CONSUMO DA AUTORA PARA QUE HOUVESSE O DESCONTO DEVIDO NAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM 10/10/2020 E 10/11/2020.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO TÃO SOMENTE PARA O FIM DE AFASTAR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SAEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.